Tribunal: TJES
Processo: 5006258-69.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006258-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO JOSE SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto por policial militar da reserva remunerada visando à condenação do Estado do Espírito Santo e do IPAJM ao pagamento de proventos com base na graduação imediatamente superior à que ocupava na ativa, com fundamento no art. 87 e 48 da Lei Estadual nº 3.196/78. A sentença de origem julgou improcedente o pedido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Possibilidade de aplicação do art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78 ao militar optante pelo regime de subsídio previsto na LC nº 420/2007, a fim de permitir a promoção automática à graduação superior no momento da inatividade, e reconhecimento do direito de perceber remuneração com base em grau hierárquico superior.

RAZÕES DE DECIDIR:

A opção pelo regime de subsídio, como realizado pelo autor, implica renúncia expressa ao modelo de remuneração por soldos e às vantagens a ele inerentes, nos termos do art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007.

A promoção prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei nº 3.196/78 é restrita aos militares vinculados ao regime de soldos, sendo inaplicável aos que optaram pelo subsídio, ante a vedação legal de cumulação entre os regimes.

A jurisprudência consolidada do TJES confirma a incompatibilidade entre a promoção automática na inatividade, bem como ao direito de perceber remuneração com base em grau hierárquico superior, e o regime de subsídio, reafirmando a observância ao princípio da legalidade estrita na atuação da Administração Pública.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.

Dispositivos legais citados:

Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 48, II, “c”, e 87, parágrafo único;

Lei Complementar nº 420/2007, arts. 16, 17, § 7º, e 18;

Lei Complementar nº 943/2020;

Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, MS nº 100130024514, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 27/03/2014;

TJES, APL nº 0008371-24.2014.8.08.0014, Rel. Des. Dair Bregunce de Oliveira, 3ª Câm. Cível, j. 15/05/2018;

TJES, APL nº 0003581-30.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, 4ª Câm. Cível, j. 01/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006258-69.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SEBASTIAO JOSE SILVA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto por policial militar da reserva remunerada visando à condenação do Estado do Espírito Santo e do IPAJM ao pagamento de proventos com base na graduação imediatamente superior à que ocupava na ativa, com fundamento no art. 87 e 48 da Lei Estadual nº 3.196/78. A sentença de origem julgou improcedente o pedido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Possibilidade de aplicação do art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78 ao militar optante pelo regime de subsídio previsto na LC nº 420/2007, a fim de permitir a promoção automática à graduação superior no momento da inatividade, e reconhecimento do direito de perceber remuneração com base em grau hierárquico superior.

RAZÕES DE DECIDIR:

A opção pelo regime de subsídio, como realizado pelo autor, implica renúncia expressa ao modelo de remuneração por soldos e às vantagens a ele inerentes, nos termos do art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007.

A promoção prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei nº 3.196/78 é restrita aos militares vinculados ao regime de soldos, sendo inaplicável aos que optaram pelo subsídio, ante a vedação legal de cumulação entre os regimes.

A jurisprudência consolidada do TJES confirma a incompatibilidade entre a promoção automática na inatividade, bem como ao direito de perceber remuneração com base em grau hierárquico superior, e o regime de subsídio, reafirmando a observância ao princípio da legalidade estrita na atuação da Administração Pública.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.

Dispositivos legais citados:

Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 48, II, “c”, e 87, parágrafo único;

Lei Complementar nº 420/2007, arts. 16, 17, § 7º, e 18;

Lei Complementar nº 943/2020;

Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, MS nº 100130024514, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 27/03/2014;

TJES, APL nº 0008371-24.2014.8.08.0014, Rel. Des. Dair Bregunce de Oliveira, 3ª Câm. Cível, j. 15/05/2018;

TJES, APL nº 0003581-30.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, 4ª Câm. Cível, j. 01/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que é militar da reserva remunerada desde 04/01/2020, após mais de trinta anos de serviço ativo. Informa ter optado pelo regime de subsídio previsto na Lei Complementar nº 420/2007 e sustenta preencher os requisitos legais para perceber remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa. Defende, ainda, a compatibilidade entre a LC nº 420/2007 e o art. 87, parágrafo único, da Lei nº 3.196/1978, afastando qualquer impedimento à concessão do benefício.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial.”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando que foi transferido para a reserva remunerada em 04/01/2020, após mais de 30 anos de serviço, preenchendo todos os requisitos legais para fazer jus a percepção de proventos com base na graduação imediatamente superior àquela que possuía na ativa, com fundamento no art. 48, II, parágrafo único, “c”, da Lei Estadual nº 3.196/78.

Alega que a opção pelo regime de subsídio, prevista na LC nº 420/2007, não revogou os direitos previstos no Estatuto da Polícia Militar, os quais somente foram modificados com a entrada em vigor da LC nº 943/2020, posterior à sua passagem para a inatividade. Defende que a legislação posterior não pode retroagir para prejudicar direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e que não há renúncia tácita ao direito de promoção na inatividade ao se optar pelo subsídio, uma vez que o Estatuto da PMES trata de direitos funcionais e não apenas remuneratórios.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à percepção dos proventos com base no posto superior, equivalente à referência 17 do Anexo IV da LC nº 420/2007, e a condenação do Estado do Espírito Santo e do IPAJM ao pagamento das diferenças remuneratórias, acrescidas de correção monetária e juros legais, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme acima disposto, a parte autora pleiteia a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, na forma do art. 48, parágrafo único, alínea “c” c/c art. 87 da Lei 3.196/78 (Estatuto do PM), após ter sido transferido para a reserva remunerada.

Do exame dos autos, restou demonstrado que, ao ser transferido para a reserva remunerada em 2020, o autor optou pelo regime de subsídio, conforme previsão da Lei Complementar nº 420/2007, cujos dispositivos estabelecem, de forma expressa, que os proventos nessa modalidade têm como base o posto ou graduação efetivamente ocupado, sendo vedada a cumulação com vantagens inerentes ao modelo de soldos:

Art. 10.
A passagem do militar
, incorporado após a data de publicação desta Lei Complementar, à
situação de inatividade
, será “ex-officio”, mediante transferência para a reserva remunerada, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência, correspondente à data de inatividade.

Art. 16.
Fica assegurado ao militar
da ativa, incorporado até a dada de publicação desta Lei Complementar,
o direito de optar
, a qualquer momento e de forma irretratável,
pela modalidade de remuneração por subsídio.

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo,
mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção
, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 3º O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

[...]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Art. 18. Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos militares, transferidos à inatividade, assim como aos pensionistas dependentes de ex-militares em idêntica condição, ocorrendo o enquadramento na tabela de subsídio, nas referências, conforme o Anexo IV, e no posto ou graduação, cujo soldo serviu de base para cálculo do provento.

Por conseguinte, tendo o autor optado pela modalidade de remuneração por subsídio, não se há que falar em aplicação do art. 87, parágrafo único, c/c art. 48, parágrafo único, c, da Lei 3.196/1978, que inclusive se encontram revogados pela Lei Complementar nº 943/2020,
in verbis
:

Art. 48
- São direitos dos policiais militares:

Parágrafo único
- A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o item II, deste artigo, obedecerá ao seguinte:

a) o oficial que contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, se não for ocupante do último posto da hierarquia policial-militar de seu Quadro, quando transferido para a inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto imediato. Se ocupante do último posto da hierarquia policial-militar de seu Quadro, ou atingir a inatividade compulsoriamente em decorrência do previsto nas letras “a”, “b” e “c”, item II do art. 89, terá seus proventos calculados tomando-se por base o soldo de seu próprio posto, acrescido de percentual fixado em legislação especifica;

b) – os subtenentes PM, quando transferidos para a inatividade, terão seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto de 2º Tenente PM, desde que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço;

c) – os demais praças que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço, ao serem transferidos para a inatividade, terão seus proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.

Art. 87
- A passagem do Policial Militar à situação de inatividade, mediante transferência para a Reserva Remunerada, se verificará “ex-ofício” ao completar 30 (trinta) anos de serviço.

Parágrafo único
. Não sendo ocupante do último posto da hierarquia do seu Quadro, o Militar Estadual que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestado à corporação, não computando nesta contagem de tempo, averbações a qualquer título, será promovido ao posto imediatamente superior, antes de sua transferência para a reserva remunerada.

Destarte, a opção pelo regime de remuneração por subsídio importa em renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, bem como às vantagens a ele inerentes. A promoção prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78 é exclusiva do regime de soldos e não se aplica àqueles que optaram pelo subsídio, em razão de vedação expressa contida na legislação de regência, que impede a cumulação de benefícios entre regimes distintos de remuneração.

Por conseguinte, diante da ausência de previsão legal que autorize a extensão da promoção aos militares optantes pelo regime de subsídio, conclui-se pela inexistência de direito aos militares da reserva à percepção de proventos com base em graduação hierárquica superior àquela ocupada no momento da passagem para a inatividade.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada por este e. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78. Hipótese de promoção prevista apenas para os militares que permaneceram recebendo pelo regime remuneratório de soldos. incompatível com o sistema remuneratório de subsídios implementado pela Lei Complementar nº 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A modalidade de promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 apenas se estende aos Policiais Militares que percebem sua remuneração mediante soldos, não optantes pelo sistema remuneratório do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/07. 2. A Lei Complementar nº 420/07, que foi objeto de expressa opção pelo impetrante, prevê outros critérios para o cálculo do subsídio a ser percebido pelo Policial Militar em sua passagem para a inatividade, tomando-se por base o valor do subsídio do Posto ou Graduação por ele ocupado naquela ocasião, sem dispor, em momento algum, sobre qualquer promoção para o Posto imediatamente superior com base na passagem para a Reserva Remunerada. 3. No sistema remuneratório por subsídios, do qual o impetrante é optante, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, razão pela qual não pode ele invocar tal direito, aplicável apenas àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo. 4. Consoante expressamente previsto na Lei Complementar nº 420/07, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º). 5. A promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 é implementada apenas àqueles policiais militares que passarem para a Reserva Remunerada. 6. As promoções dos Policiais Militares que permanecem na ativa pressupõe a existência de vaga no nível superior hierárquico de sua carreira, o que não se vislumbrou na hipótese em exame, sendo certo que a promoção impositiva do impetrante e a sua permanência na ativa poderá lhe causar uma esdrúxula situação: o Militar será promovido, contudo, não terá funções a desempenhar, dada a inexistência de cargo vago. 7. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130024514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/03/2014, Data da Publicação no Diário: 31/03/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N..
REVOGAÇÃO TÁCITA
. PRECEDENTES DO TJES. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. - A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024).

Portanto, à luz do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, o militar que opta pelo regime de subsídio, ao ser transferido para a reserva remunerada, terá seus proventos calculados com base no valor do subsídio correspondente ao posto ou graduação que ocupava na data da inatividade.

Assim, ao aderir voluntariamente ao sistema de subsídio, o autor renunciou expressamente às vantagens previstas no regime de soldos, inclusive ao direito de perceber remuneração com base em grau hierárquico superior, sendo devida a improcedência dos pedidos exordiais.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)